Tribunal: TJES
Processo: 5011395-09.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011395-09.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: ELENICE DOS SANTOS DE JESUS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Safra S.A. contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Elenice dos Santos de Jesus. A sentença declarou a inexistência de relação jurídica contratual referente a empréstimo consignado, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a validade da contratação do empréstimo consignado realizado em nome da apelada; (ii) estabelecer se são devidos os valores em dobro e a indenização por danos morais diante da ausência de comprovação da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal não foi violado, pois os fundamentos da apelação impugnam especificamente os termos da sentença.

O banco não comprovou que a contratação do empréstimo foi realizada voluntariamente pela autora, sendo insuficientes os documentos apresentados, como contrato digital, alegada conversa via aplicativo de mensagens e ausência de autenticação segura da assinatura eletrônica.

A jurisprudência do STJ (Tema 466 e Súmula 479) estabelece que instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, especialmente quando não demonstrada a segurança na contratação.

Conforme fixado no Tema Repetitivo nº 1061/STJ, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, o que não ocorreu no caso concreto.

Diante da ausência de provas da regularidade da contratação, mantém-se o reconhecimento da inexistência de débito.

A repetição em dobro de valores prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige, conforme entendimento do STJ (EREsp nº 1.413.542), conduta contrária à boa-fé objetiva. No caso concreto, não há elementos objetivos que indiquem má-fé, razão pela qual se determina a restituição em forma simples.

A condenação por danos morais deve ser mantida, diante da indevida contratação de empréstimo que gerou descontos indevidos no benefício previdenciário da consumidora, gerando abalo à sua honra e tranquilidade.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) é razoável e proporcional, conforme o método bifásico adotado pelo STJ (AgInt no AREsp 2.141.882/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira que não comprova a regularidade da contratação de empréstimo realizada digitalmente responde objetivamente pelos danos decorrentes, nos termos da jurisprudência do STJ.

A repetição do indébito em dobro exige demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo inaplicável quando ausentes elementos objetivos que indiquem má-fé do fornecedor.

O desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contratação fraudulenta configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 14, § 3º, I, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 429, II, e 1.016, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, Tema Repetitivo nº 466; STJ, Tema Repetitivo nº 1061; STJ, EREsp nº 1.413.542; STJ, AgInt no AREsp nº 2.141.882/SP; TJES, AC nº 5014392-56.2022.8.08.0011, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 05.10.2023; TJES, AC nº 011190008695, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 22.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011395-09.2023.8.08.0030

APELANTE:
BANCO SAFRA S.A.

APELADA:
ELENICE DOS SANTOS DE JESUS

RELATORA: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO SAFRA S.A.
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
, ajuizada por ELENICE DOS SANTOS DE JESUS em face do recorrente, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões recursais (id. 14645631), a apelada aponta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pelo que necessário o exame de tal questão antes do exame meritório.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.016, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sem delongas, no caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a decisão recorrida, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo Juiz
a quo
.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

Diante disso, conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame do mérito recursal.

MÉRITO

Em seu recurso (id. 14645622), o recorrente alega a inexistência de vício de contratação, sustentando que a formalização da avença foi realizada por meio de assinatura eletrônica e mediante disponibilização dos recursos em conta corrente de titularidade da autora, o que configuraria a manifestação válida de vontade.

Afirma que houve efetiva contratação do empréstimo, pois os elementos acostados aos autos demonstram a regularidade do negócio jurídico.

Defende que não houve falha na prestação do serviço, tampouco abuso, dolo ou má-fé que justifique a declaração de inexistência do contrato, a devolução dos valor ou o pagamento de indenização por danos morais.

Com isso, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade da contratação.

Contrarrazões pela apelada pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 14645631).

Muito bem.

A apelada, ora autora em primeira instância, ajuizou a demanda em desfavor do apelante narrando desconhecer contrato de empréstimo consignado e posterior contrato de repactuação cujas parcelas vêm sendo mensalmente descontadas em seu benefício previdenciário.

Após regular tramitação do feito, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de declarar a inexistência da relação jurídica, determinando a restituição dos valores pagos em dobro, bem como condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem delongas, entendo que a irresignação da instituição financeira não merece acolhida.

Em análise das provas produzidas nestes autos, embora o banco recorrente tenha acostado os contratos em questão aos id. 14645596 e 14645601, não logrou êxito em comprovar que a apelada tenha, voluntariamente, anuído com a contratação.

Vale frisar que, segundo
a inteligência da Súmula nº 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466/STJ, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

Além disso, segundo o teor d
o Tema Repetitivo nº 1061/STJ, “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”
.

Assim, ainda que se trate de contrato nato digital, com mecanismos de confirmação por meio de retrato pessoal (“selfie”), não há empecilho à comprovação pela instituição financeira da veracidade da contratação, pois a assinatura eletrônica deve ter um padrão de criptografia próprio que consiga identificar se, de fato, o usuário de certa assinatura digital a utilizara.

Muito embora o banco tenha explicitado no bojo do apelo a forma de realização desse tipo de contrato, não verifico qualquer prova de que o procedimento tenha sido concretamente realizado pelo apelado com o intuito de adquirir empréstimo consignado.

Na hipótese, o banco apelante não acostou aos autos elementos de prova aptos a demonstrar a lisura do procedimento eletrônico de contratação, uma vez que não demonstrou qual o procedimento utilizado para validação da assinatura digital, que possibilitaria a sua autenticação.

Ademais, quanto à suposta conversa realizada por meio do aplicativo
WhatsApp
(id. 14645600), que teria sido o meio utilizado para a contratação do empréstimo consignado, entendo que não é prova robusta o suficiente para afastar as alegações de inexistência de contratação do serviço de crédito pela recorrida, já que nem mesmo fora apresentado o IP do dispositivo que teria sido utilizado para a contratação, além de se tratar de prova produzida de forma unilateral.

Saliento que cabia ao banco recorrente requerer a produção das provas, inclusive a técnica, que entendesse necessárias ao deslinde da questão, principalmente como forma de se desincumbir do ônus que lhe é imposto pelo Código de Processo Civil, em seu art. 373, inciso II, e mesmo no art. 429, inciso II, pois, sendo a parte que produziu o contrato, incumbia-lhe comprovar a sua autenticidade, mas não o fez.

A respeito do tema, vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1. No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade. [...] (TJES; AC 5014392-56.2022.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Julg. 05/10/2023).

[...] 2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

Portanto, não havendo comprovação efetiva da validade da contratação do empréstimo, deve-se manter o reconhecimento da inexistência do débito.

Quanto à devolução dos valores em dobro, assiste razão ao apelante.

Isso porque a mudança de entendimento do Colendo STJ sobre a interpretação da repetição do indébito prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC a partir do julgamento dos
Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542
pela Corte Especial foi que anteriormente àquela definição era necessária a
comprovação da má-fé do fornecedor
.

A partir da data desse julgamento, restou definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se quando a cobrança indevida consubstanciar
conduta contrária à boa-fé objetiva
, independente da demonstração do elemento volitivo.

Desta feita, a partir de tal julgamento,
não se pode concluir que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas virou a regra
, mas sim que não é mais necessário a difícil prova do elemento anímico (má-fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indiquem que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva.

Inclusive, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração nos EREsp nº 1.413.542, o Ministro Herman Benjamin expressamente consignou que
conforme denominação adotada pelo art. 42 do CDC, a justificação para o engano da cobrança indevida, que isenta o fornecedor do produto ou do serviço de devolver o indébito dobrado,
deve ser apurada com base nos elementos objetivos de cada caso concreto para constatar se houve boa-fé na cobrança, de forma que irrelevante adentrar o elemento anímico, se doloso ou culposo
.

In casu
, não obstante ter sido judicialmente declarada indevida a cobrança, não há indícios de conduta infringente dos padrões éticos das partes nas relações obrigacionais, razão pela qual entendo que merece reparo a r sentença para determinar a devolução dos valores descontados de forma simples.

Por fim, entendo que também deve ser mantida a condenação da instituição financeira à indenização dos danos morais suportados pela consumidora.

A legislação consumerista estatui que, reconhecida a existência de dano causado ao consumidor, o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade, elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. [...] (REsp 1511072/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...] 3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (
ope legis
), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. [...] (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
; DJe 28/05/2020).

Destarte, considerando que a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas na peça exordial, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia, o importe de danos morais arbitrados em cinco mil reais está razoável e proporcional ao caso, pois as quantias advindas do contrato influenciam negativamente no sustento da consumidora, de modo que restou evidenciado prejuízo à honra, sofrimento e integridade psicológica da parte apelada.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar que a devolução dos valores descontados da folha de pagamento do apelado se dê de forma simples.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.